Tribunal: TJMT
Processo: 1000331-57.2020.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000331-57.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HOMERO DE SOUZA MACIEL - CPF: 455.351.670-53 (RECORRENTE), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADA. CANCELMANTO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcial procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

O argumento de que problemas operacionais não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (três mil reais), em razão do cancelamento de voo sem prévia notificação, que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado

interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, ao fundamento de que o mau tempo alegado pela empresa aérea não restou comprovado e, que o voo cancelado sem assistência devida, enseja ao pagamento de indenização por danos morais.

A Reclamante, em suas razões recursais, pleiteia majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).

Já a parte reclamada, nas razões do recurso, postula a reformada da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, postula a redução do valor indenizatório.

Nenhuma das partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recuso se limita tão somente se é caso de majoração (ou minoração) do valor da indenização por danos morais.

Noticia o recorrente que adquiriu passagens aérea para voar o trecho Sinop- Guarapuava, todavia no voo de volta agendado para o dia 08/02/2020, saindo às 15h40 com previsão de chegada em Sinop/MT às 10h20 do dia 09/02/2020, foi obrigado a terminar sua viagem de ônibus, do trecho Cuiabá/MT (local que realizaria a conexão) à Sinop/MT, saindo às 14h00 horas do dia 09/02/2020, chegando tão somente as 20h30, ou seja, 10 horas após o horário contratado, juntando como comprovante de suas alegações a passagem retirado do site da empresa aérea.

Por sua vez, a recorrida alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão do mau tempo e a consequente impossibilidade da companhia aérea de realizar suas operações em tais condições, ou seja, por fatos alheios à vontade desta, conduto não juntou qualquer documentação para comprovar o alegado.

Conquanto tenha a recorrida contestado os argumentos da requerente, não logrou êxito em afastar sua responsabilidade.

Desse modo, verifica-se a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato da forma como convencionada, quer por razões de problemas operacionais e meteorológicos não afasta a responsabilidade da recorrida.

Assim, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Quanto à fixação do montante da indenização por danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento ao recurso do reclamante
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$
5.000,00 (cinco mil reais
), devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora a partir da citação, mantendo-se os demais termos inalterados.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021